Tribunal: TJSP
Processo: 1018104-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Extravio temporário de bagagem – Responsabilidade objetiva da ré – Artigo 14 do CDC e artigos 749, 750 e 927, parágrafo único, do Código Civil – Falha na prestação de serviços evidenciada – Privação dos pertences dos autores – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução do montante – Cabimento – Observância aos princípios

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Extravio temporário de bagagem – Responsabilidade objetiva da ré – Artigo 14 do CDC e artigos 749, 750 e 927, parágrafo único, do Código Civil – Falha na prestação de serviços evidenciada – Privação dos pertences dos autores – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução do montante – Cabimento – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54 do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da ré mantida.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000593015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018104-
96.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GOL LINHAS
AEREAS S/A, são apelados ALCIDE ALMIR MAGRO e CLEIDE MARQUES
MAGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018104-96.2019.8.26.0506
Apelante
Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado
Alcide Almir Magro
Cleide Marques Magro
Comarca
Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Voto no 38544
Transporte aéreo nacional Extravio temporário de bagagem
Responsabilidade objetiva da ré Artigo 14 do CDC e artigos
749, 750 e 927, parágrafo único, do Código Civil Falha na
prestação de serviços evidenciada Privação dos pertences dos
autores Dano moral configurado Indenização devida
'Quantum' indenizatório Redução do montante Cabimento
Observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Regra de equilíbrio
Extensão e
consequência da injustiça Correção do valor Não aplicação
da Súmula 54 do STJ Incidência dos juros de mora a partir do
arbitramento
Artigo 407 do Código Civil
Sentença
reformada Sucumbência exclusiva da ré mantida.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 121/126 julgou procedente em parte a
ação, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 a cada autor, corrigido monetariamente a partir da data da
sentença até o efetivo pagamento e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação. Em virtude da sucumbência mínima dos autores, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que não pode ser responsabilizada por atraso ocorrido em trecho operado
por companhia aérea diversa. Quanto ao extravio de bagagens, alega que as malas foram
restituídas dentro do prazo previsto no artigo 32, § 2o, I da Resolução no 400/2016 da
ANAC e que não comprovados os alegados danos morais, pelo que requer seja afastado
o reconhecimento do dever de indenizar. Subsidiariamente, pede que a verba reparatória
seja reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, com a incidência de juros de mora a partir do arbitramento,
conforme atual entendimento do C. STJ (fls. 129/147).
Processado e respondido o recurso (fls. 153/174), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com razão em parte o apelo.
De início, quanto à alegação da ré apelante de que não tem
responsabilidade sobre o atraso de voo no trecho de Ribeirão Preto a São Paulo, vez que
realizado por companhia aérea diversa, cumpre esclarecer que os autores apelados
deixaram claro na inicial que o trecho foi operacionalizado pela empresa Passaredo e em
nenhum momento basearam o pedido de indenização por danos morais no atraso
referido, que relataram apenas a título de contextualização.
Portanto, trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais apenas e tão somente em virtude do extravio temporário de bagagens,
fato ocorrido justamente no trecho operado pela ré apelante.
Alegam os autores apelados que “... contrataram os
serviços da requerida para um voo de São Paulo a João Pessoa, mas que, ao chegarem
ao destino, constataram que suas malas foram extraviadas. Afirmam que as malas
foram devolvidas quase três dias depois e que não receberam nenhum suporte da
empresa.” (fls. 121).
É certo que a presente demanda decorre de relação de
consumo, de sorte que na hipótese a obrigação de reparar o prejuízo sofrido pelos
consumidores decorre da regra do artigo 14 do CDC. Vale registrar que não incidem, no
caso, as regras da Convenção de Montreal, tampouco as do Código Brasileiro de
Aeronáutica, e isso porque, a partir da vigência do CDC, este prevalece sobre os
aludidos diplomas para as relações oriundas de transporte aéreo nacional.
Nesse sentido vem decidindo o C. STJ: “Responsabilidade
civil. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Código de defesa do consumidor.
Tratando-se de relação de consumo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do
Consumidor em relação à Convenção de Varsóvia e ao Código Brasileiro de
Aeronáutica. Precedentes da Segunda Seção do STJ. Recurso especial não conhecido”.
(REsp no 538685/RO, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 25.11.2003, DJ
16.2.2004, p. 269). Também: “Após o advento do Código de Defesa do Consumidor,
não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção
de Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento
pacificado no âmbito da 2a Seção do STJ” (REsp no 316.280/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior, j. 6.2.2003, DJ 7.4.2003, p. 290). Ainda: “Civil. Transporte
aéreo. Extravio de mercadorias. Após a vigência do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade pelo extravio de mercadorias no transporte aéreo já não é mais
limitada. Recurso especial não conhecido”. (REsp no 149.136/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Ari Pargendler, j. 6.12.2002, DJ 10.3.2003, p. 184).
Incontroverso nos autos o atraso na restituição das
bagagens dos autores apelados, caracterizada a deficiência quanto ao cumprimento do
contrato de transporte. Com efeito, cabia à ré apelante, que explora a atividade de
transporte de passageiros, prestar de forma segura, eficiente e adequada o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratado e atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua atividade,
evitando assim, o extravio da bagagem de seus clientes.
O transportador aéreo tem a obrigação de entregar ao
passageiro a bagagem por ele despachada, de forma segura e intacta quando da chegada
ao destino (artigos 749 e 750 do Código Civil), não se sustentando o argumento da ré
apelante de que teria entregue as malas dentro do prazo de sete dias previsto no artigo
32, § 2o, I da Resolução no 400/2016 da ANAC.
E sendo incontroverso o extravio, ainda que temporário,
revela-se a responsabilidade da ré apelante, que assume o risco inerente à atividade que
explora, respondendo de forma objetiva pelos prejuízos dela decorrentes, na forma do
artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e do artigo 14 do CDC, não observado, no
caso, qualquer causa de excludente de sua responsabilidade.
Assim, tem-se que a situação narrada nos autos é, de fato,
causa de dano moral, dados os transtornos, aborrecimentos e constrangimentos pelos
quais os autores apelados passaram em decorrência do extravio de suas bagagens, visto
que foram privados do uso de seus bens pessoais por três dias durante a viagem, ante a
falha na prestação de serviços pela empresa aérea.
Ademais, e como referido pelo Juízo 'a quo': “... é
inegável a ocorrência dos danos morais, decorrendo estes dos transtornos sofridos em
razão do extravio da bagagem, que certamente causaram angústia e aborrecimento
sobrecomum, na medida em que a empresa ré deixou os autores em total desamparo,
retirando lhes o prazer da viagem, a tranquilidade e a possibilidade de desfrutar de
maneira satisfatória do passeio para o qual haviam se programado já que, em uma
viagem de sete dias, passaram três deles sem seus pertences. Há de se considerar,
ainda, o tempo gasto buscando reaver a bagagem e comprando os itens de que
precisaram. Além do mais, é manifesto que, se o consumidor acondiciona em sua
bagagem certos objetos, peças de roupa e produtos de higiene, é porque pretende deles
se utilizar no destino. O extravio da bagagem frustra a legítima expectativa e causa a
dor indenizável.” (fls. 124).
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ: “Agravo regimental em
agravo (art. 544 do CPC) - Ação de indenização por danos morais - Extravio de
bagagem. Tribunal a quo que atestou a falha no serviço e estipulou indenização por
danos morais. Decisão monocrática negando provimento a agravo em recurso especial.
Insurgência da ré. 1. Discussão quanto ao valor da indenização arbitrada a título de
reparação por danos morais e falha na prestação do serviço da companhia aérea.
Inviabilidade no caso concreto. Tribunal a quo que fixou o quantum indenizatório
balizado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como entendeu
presente a referida falha. Impossibilidade de reexame nesta seara, sob pena de afronta
ao texto da Súmula n. 7/STJ. 2. Recurso desprovido, aplicando-se multa em desfavor da
insurgente”. (AgRg no AResp no 60880/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma
S.T.J., j. em 19/06/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também esta E. Corte: “Indenização - dano material e
moral. Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Extravio de bagagem -
Violação do direito do autor à prestação segura, eficiente e adequada dos serviços de
transporte contratados, diante da perda de sua bagagem no local de destino da viagem
- Responsabilidade objetiva da transportadora caracterizada - Artigo 6°, VI, do CDC -
Dano moral, ademais, que não exige comprovação do prejuízo - Quantum indenizatório
para o dano moral bem fixado, desmerecendo redução, vez que se equipara àqueles
arbitrados por esta Col. Câmara em casos correlatos Ademais, a limitação ao quantum
indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia é indevida, porquanto não foi
informada previamente ao contratante, pelo que incidem mesmo in casu as regras do
Código de Defesa do Consumidor Apelo desprovido.” (Ap. 7.187.141-5, Comarca de
São Paulo, Rel. Des. Rizzatto Nunes, j. 24.6.2009).
Por outro lado, comporta reparo a r. sentença no que diz
respeito ao 'quantum' indenizatório arbitrado.
No caso, entende-se de rigor a diminuição do montante
fixado, pela regra de equilíbrio e moderação, observados os fatos da causa, pois mesmo
que se entenda prescindir da prova da culpa (artigo 14 do CDC e artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil), o dano imaterial daí derivado e que se configura pelos desvios
e abusos na relação negocial, gerando efeitos limitados, faz com que, para a fixação do
'quantum' indenizatório, de difícil aferição, deva se observar parâmetros que envolvam a
reparação do sofrimento suportado pelos autores apelados, efeitos pedagógicos ao
ofensor e as condições pessoais dos litigantes, sem proporcionar aos ofendidos situação
econômica que, por sua força, não alcançaria, ou impor ao ofensor encargo impossível
de suportar.
Nesse sentido, e observado o conceito jurídico de dano
por violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
mesmo que reconhecido o descumprimento contratual, bem como advir daí para os
autores apelados preocupação, incerteza e insegurança, tão só a ofensa à sua dignidade
(artigo 4o do CDC), como consumidores, de forma relevante e gravosa, é que permitiria
a sanção moral no montante reconhecido, em acréscimo, até porque, observadas as
disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Assim, observadas as peculiaridades do caso, se tem por
não adequada a fixação do montante da indenização como consta da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiro Grau, a impor a fixação do valor respectivo em R$ 2.000,00 para cada autor,
por se reputar esse o montante suficiente para fins inibitórios e reparatórios, sem
ocasionar enriquecimento sem causa aos apelados, observada a lição da doutrina (cf.
Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio
Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67), até por
caber ao juiz, em cada caso, valendo-se dos poderes que lhe confere o estatuto
processual vigente (artigos 139 e ss.), dos parâmetros traçados em algumas leis e pela
jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as diversas circunstâncias
fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa (Carlos Roberto Gonçalves,
“Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414).
Quanto à correção monetária, o valor da indenização
deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa instância, nos termos da
Súmula 362 do C. STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”).
E com relação aos juros de mora, no caso, em se tratando
de indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do ilícito, não
pode resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral somente é
convertido em pecúnia obrigação de pagar através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência
do devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso ou da citação, porquanto o pretenso inadimplemento não pode
ser imputado ao ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54 do STJ, devendo os juros de
mora incidirem a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do
Código Civil.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/11/2011).
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado, v.1, 2.ed., São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Em face disso, impõe-se a reforma parcial da r. sentença
recorrida, ficando, no mais, mantida, inclusive no tocante aos ônus de sucumbência, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113624
Apelação Cível no 1018104-96.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: GOL LINHAS AEREAS S/A
Apelados: Alcide Almir Magro e Cleide Marques Magro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Alcides Almir Magro e Cleide
Marques
Magro
ajuizaram
a
presente
demanda contra Gol Linhas Aéreas S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
pelos danos materiais e morais sofridos,
em virtude do extravio da sua bagagem.
A MMa Juíza houve por bem
julgar
parcialmente
procedente
a
demanda, para condenar a companhia aérea
ao
pagamento
dos
danos
morais,
arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada passageiro, motivo pelo qual se
insurge apenas a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
É certo que os recorridos
sofreram
constrangimentos
e
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude do extravio da sua
bagagem e da desídia da empresa em
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolver o problema com celeridade.
Assim, os autores fazem jus à
correta e justa indenização, tal como
arbitrada pelo Juízo a quo , na quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) para cada
autor, eis que foram observados os limites
da razoabilidade e ponderação.
Por
se
tratar
de
responsabilidade contratual, os juros
moratórios
incidem
sobre
o
quantum
indenizatório a partir do momento em que a
ré foi constituída em mora, qual seja a data
da sua citação, conforme disposto no
artigo 405 do Código Civil Brasileiro.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Tratando-se
de
responsabilidade

contratual, os juros moratórios incidirão a partir da
citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código
Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais, a partir de sua fixação”. 2
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
2 STJ. AgRg no Resp n.o 1.229.864/MG.
4a Turma. Min. Rel. João Otávio de Noronha. J.
24.05.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11BF280A
8
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11C2660C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018104-96.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.